Tribunal: STF
Processo: Rcl 47470
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-22
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ATO ADMINISTRATIVO. REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA FEDERAL. ALEGADO DESRESPEITO À ADI 6.341 e À ADPF 672. AUSÊNCIA DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS. INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR.



    1. No julgamento da ADI 6341 e da ADPF 672, esta CORTE reconheceu a legitimidade dos demais Estes Federativos para adotar medidas sanitárias que entendam necessárias ao combate à pandemia em sua delimitação geográfica de forma concorrente.



    2. Entretanto, tal conclusão não autoriza, por outro lado, a indevida interferência dos Entes Federativos nas competências da União, considerando-se aqui a presunção de necessidade de realização neste momento do concurso público para preenchimento de cargos da Polícia Federal, à fim de manter o quadro mínimo necessário de servidores vinculados a serviço público essencial. 



    3. Neste aspecto, o fato de o certame ocorrer em diversos Estados e municípios não os autoriza a interferir na decisão administrativa Federal de realizar o concurso público para o preenchimento de seus quadros, especialmente por se tratar a Polícia Federal atividade essencial, sob pena de violar o Pacto Federativo.



    4. No presente caso, inexiste, portanto, fumus boni iuris apto a afastar a autonomia da União em realizar concursos para provimento de cargos próprios, especialmente dirigidos a atividades essenciais, ainda que o certame se realize no território de Municípios com regras de restrição gerais impostas por força da contenção da pandemia. 



    5. Medida liminar indeferida.